Tribunal: TJMT
Processo: 1031132-37.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031132-37.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAKSON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 062.448.101-80 (APELADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MARLON RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS - CPF: 021.883.541-84 (APELADO), PATRIK FERREIRA EVANGELISTA - CPF: 068.697.591-03 (APELADO), A APURAR (VÍTIMA), HALLISSA RAFAELA SOARES MOREIRA - CPF: 035.457.531-74 (VÍTIMA), MAGNA AUGUSTA SOARES MOREIRA (VÍTIMA), MARLON RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS - CPF: 021.883.541-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRIK FERREIRA EVANGELISTA - CPF: 068.697.591-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
– ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO

PELO CRIME PATRIMONIAL IMPUTADO
AO APELADO
NA DENÚNCIA –
NÃO
ACOLHIMENTO
– INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRI
O E DA AMPLA DEFESA
–
INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
MANTIDA –
RECURSO D
ESPROVIDO.

A manute
nção da sentença absolutória do
apelado é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca
d
e su
a
p
articipaç
ão

no crime de
roubo circunstanciado
narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o
aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT, nos autos da
Ação Penal
n.
1031132-37.2021.8.11.0003
,

que absolveu
Jakson dos Santos Pereira

e
o corréu
Patrik Ferreira Evangelista

da imputação do crime de
roubo circunstanciado por três vezes em concurso formal
, capitulado no
art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I,
c/c
art. 70
do Código Penal
, com fulcro no art. 386, V
II, do Código de Processo Penal
.

O
apelante, na peça recursal
que se vê
no ID
143406875
, requer a condenação
de
Jakson dos Santos Pereira
pela prática do crime
acima citado
, por entender que existem nestes autos provas suficientes para sustentar
um
édito condenatório.

O
apelado
, nas contrarrazões
vista
s
no ID
143406877
,
postula
a manutenção da sentença absolutória.

N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
no
parecer encontradiço
no ID
144936681
,
opinou pelo
des
provimento do
presente
recurso
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória

constante no
ID

143406743
,
narra os fatos desta forma:

[...]

FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Pelo que consta dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 19 de outubro de 2021, por volta das 19h40min., no interior da residência particular situada na Avenida Brasil, n. 627, Bairro Jardim
Iguassu
, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados JAKSON dos Santos Pereira e PATRIK Ferreira Evangelista, em união de esforços e vontades com terceiro indivíduo ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para ambos ou para outrem, 02 (duas) correntes de ouro com pingentes, juntas avaliadas em R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), 01 (uma) pulseira de ouro modelo portuguesa, avaliada em R$ 9.000,00 (nove mil reais), 05 (cinco) anéis de ouro e 01 (uma) aliança de ouro, juntas avaliadas em R$ 10.000,00 (dez mil reais), 02 (dois) pares de brincos de ouro, avaliados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 01 (uma) corrente de ouro com pingente de coração, avaliada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 01 (um) bracelete de ouro, avaliado em R$ 3.000,00 (três ml reais), 02 (duas pulseiras de ouro, avaliadas em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 01 (uma) correntinha, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 02 (dois) relógios, avaliados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 01 (uma) câmera fotográfica profissional, avaliada em 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), 04 (quatro) peças de roupas, avaliadas em R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), 01 (um) aparelho celular Moto G 30 Plus, avaliado em R$ 2.890,00 (dois mil e oitocentos e noventa reais), 50 (cinquenta) vidros de esmaltes, avaliados em R$ 100,00 (cem reais), 01 (um) motor de lixar unha, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), 01 (um) aparelho celular da marca LG, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais) e 01 (um) televisor de cinquenta e cinco polegadas, cujo valor não fora especificado, tudo isso em detrimento1 das vítimas
Hallisa
Rafaela Soares Moreira, Magna Augusta Soares Moreira e
Emanuelly
Vitória Soares, esta última de apenas 09 (nove) anos de idade, as quais tiveram suas liberdades restringidas por 40 (quarenta) minutos, tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para consumação do crime.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia, horário e local já destacados, as vítimas, oriundas da mesma família, estavam sentadas na frente da residência, quando o denunciado PATRIK e o terceiro indivíduo não identificado chegaram de forma repentina e, mostrando-lhes uma arma de fogo, anunciaram o assalto e ordenaram que todas adentrassem no interior da moradia.

Dentro do imóvel, o denunciado PATRIK, que portava uma pistola, ao tempo em que exigia insistentemente por dinheiro e joias, batia com a arma de fogo na cabeça das vítimas e lhes ameaçava. Sob intensas ameaças, as vítimas foram levadas para um dos cômodos da casa, onde foram amarradas e trancadas; após, o denunciado PATRIK
e seu comparsa passaram a promover a subtração das joias e dos demais pertences acima destacados.

Auxiliando os demais, o denunciado JAKSON aguardava do lado de fora da residência com um veículo Celta, de cor preta, que seria utilizado na fuga do bando, e na medida em que ocorria a subtração dos bens no interior da moradia das vítimas, os denunciados e o terceiro não identificado alocavam os materiais subtraídos dentro do automóvel mencionado.

Depois de dilapidarem o patrimônio das vítimas, isso após 40 (quarenta) minutos, os denunciados se evadiram do local utilizando o veículo Celta preto, enquanto as vítimas se soltaram e acionaram a polícia.

Na delegacia, a vítima
Hallisa
afirmou que quatro dias antes da execução do crime, em período noturno, o Celta preto estacionou em frente a garagem de sua residência, ocasião em que ela se dirigiu até o condutor do veículo e pediu para que ele retirasse o automóvel dali, pois seu pai estava prestes a chegar; após isso, segundo
a
vítima, um dos passageiros do veículo afirmou: “Vaza! Vaza! Molhou! Molhou!” e foram embora.

A polícia judiciária, então, iniciou as diligências investigativas e verificou a existência de uma câmera de segurança que ficava nas imediações da residência das vítimas, cujo objeto de monitoração conseguiu captar imagens de parte da ação criminosa, em especial da movimentação do veículo Celta preto.

Com as imagens em mãos, os investigadores constataram que o veículo utilizado no crime pertencia ao denunciado JAKSON, uma vez que o automóvel apresentava sinais bem característicos, mormente porque estava com uma lanterna traseira danificada.

Além disso, segundo os investigadores, um dos prováveis autores do crime seria o denunciado PATRIK, que possuía estreita relação com o denunciado JAKSON, cujas características físicas se assemelhavam com aquelas repassadas pelas vítimas.

De posse dessas informações, os investigadores se dirigiram até a residência do denunciado JAKSON, onde localizaram o veículo Celta preto estacionado, oportunidade em que apreenderam o automóvel e conduziram o denunciado à delegacia.

Em sede policial, a vítima
Hallisa
reconheceu, na forma da lei, o denunciado JAKSON como aquele que apareceu na frente da sua residência, poucos dias antes do crime, conduzindo o veículo Celta preto, como também reconheceu este automóvel como sendo o utilizado no delito.

Por fim, a autoridade policial apresentou às vítimas
Hallisa
e Magna um catálogo contendo 08 (oito) fotografias de diversas pessoas,
e ambas apontaram firmemente para a imagem do denunciado PATRIK e asseveraram que ele

seria um dos autores do crime, especificamente aquele que anunciou o roubo e agiu de maneira mais agressiva durante a ação criminosa.

[...]
.

Como se sabe,
para embasar um veredicto de natureza penal, é
preciso
a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a concorrência do apelado para a prática do crime em apuração
,
conforme se infere
destes trechos da
sentença absolutória
:

[...]
A ação penal deve ser julgada totalmente improcedente, pois vejamos.

Compulsando detidamente o presente feito, constata-se a inexistência de provas robustas contra os réus Jakson e Patrik, o que impõe a improcedência da pretensão punitiva do Estado, pois a autoria não se fez devidamente presente, senão vejamos.

Pois bem, no caso em julgamento, observo que a materialidade do crime de roubo que está em apuração nesta ação, é confirmada pelos boletins de ocorrência de págs. 07/12, 14/16 e 60/61, termos de exibição e apreensão de págs. 17 e 67, auto de entrega de pág. 78, auto de avaliação de pág. 105, auto de avaliação indireta de pág. 116 e fotografias de págs. 120/121, todos documentos constantes no ID 73047109, além é claro, das mídias das câmeras de segurança acostadas aos autos, bem como, pela prova testemunhal juntada aos autos, contudo, a autoria não se faz comprovada, a não ser por indícios e conjecturas pouco sustentáveis.

O réu Jakson dos Santos Pereira, ao ser interrogado em Juízo, negou a prática delitiva, ocasião em que declarou em síntese que, não praticou o roubo e afirma que estava trabalhando de carteira assinada, sendo que no dia do roubo, estava na casa de um amigo, o qual se chama Rodrigo e que a casa fica na Vila Aurora; Que comprou o carro no dia 01/11/2021, e aduz que lembra da data, porque seguiu a orientação de sua mãe e anotou a data, pois pagou muito barato no carro, no caso, R$ 3.000,00; Que comprou o carro de um rapaz chamado de André, sendo que foi atrás do cara, mas não encontrou, e depois descobriu que ele se chamava Max; Que conheceu ele no ferro velho, perto do shopping; Que no dia seguinte que adquiriu o carro, foi trabalhar com o seu pai de moto no Granville, isso no dia seguinte, não lembra ao certo, mas parece que era perto de um fim de semana, não se recordando se era feriado; Que no dia do roubo, não se lembra de ter visto e nem conversado com o Patrick; Que no dia do roubo, saiu
de sua casa por volta das 17hs e foi para a casa do Rodrigo, junto com a sua namorada, a
Laureane
e, lá ficou no local até por voltas das 20hs ou 21hs; Que Rodrigo mora na rua de baixo da prefeitura, mas não arrolou ele como testemunha; Que possui apenas o nome da sua mãe tatuado no braço, sendo que na perna não possui nenhuma tatuagem.

Já o réu Patrik Ferreira Evangelista, ao ser interrogado em Juízo, negou a prática delitiva, ocasião em que declarou em síntese que, não praticou o crime, pois é inocente; Que o Jackson mora na rua de sua casa e afirma que ele comprou o carro, um Celta, no dia 01/11 deste ano; Que sabe disso, porque no dia que chegou do serviço, ele estava com o carro e disse que tinha comprado; Que no dia 19/10/2021, estava em um sítio fazendo diária, sendo que o sítio fica para o rumo de
Poxoreo
, não sabendo dizer qual é o nome do sítio, porque era só ajudante; Que foi para o local com um rapaz chamado Júnior, mas ele foi embora e, como ele sabia que o depoente sabia fazer o negócio, o contratou para fazer essa diária; Que chegaram no sítio 07hs e ficaram lá até às 21hs; Que foram para o local de carro, que era um
Ecosport
, de cor preta; Que saíram de Rondonópolis era 05h10 e parou na estrada para comer, ou seja, em uma padaria para o rumo do caís, sendo que não sabe dizer o local exato da padaria e nem a hora que estava lá; Que saíram da padaria por volta das 05h40 e daí foram para Pedra Preta e não para
Poxoreo
, pois inicialmente se confundiu; Que o serviço era para fazer uma tubulação de caixa d’água e chegaram no sítio por volta das 07hs e saíram por volta das 21h30m, sendo que chegou em casa por volta das 22h20m; Que a fazenda ficava um pouco para frente de Pedra Preta e pegavam estrada de chão, reafirmando

que ficava perto de Pedra Preta; Que foi a primeira vez que foi nessa fazenda; Que conheceu o Júnior em um serviço no Condomínio do Bosque e não tinha o telefone dele, mas sabia que ele morava no rumo da Vila Operária e ele sabia onde o depoente morava, mas ele não sabia onde o Júnior morava; Que na fazenda estavam fazendo o serviço, apenas o depoente e o Júnior; Que não sabe dizer quanto tempo antes de ser preso tinha visto o Jackson; Que pode ser que no dia do roubo, o depoente estava trabalhando no Condomínio do Bosque ou na fazenda, contudo, não sabe qual dia da semana que era.

Por sua vez, a defesa técnica dos acusados, sustenta a sua absolvição, em razão da ausência de provas de autoria.

Portanto, o que se tem na doutrina e jurisprudência é que ocorrendo a negativa da autoria, cabe por dever e por império da lei (art. 156 do CPP) à acusação produzir a prova.

[...]

No que tange a prova produzida durante a instrução processual, temos os depoimentos das seguintes vítimas e testemunhas, que ao serem ouvidos em Juízo, declararam em síntese que:

Vítima
Hallissa
Rafaela Soares Moreira: Que estava na frente de sua casa, a depoente, sua mãe, sua filha e seu tio, sendo que eles
chegaram em uma rua lateral, os abordou e os colocou dentro da casa, sempre pediam o “ouro”, inclusive batiam e pediam sempre pelo ouro; Que um deles era muito violento e dizia sempre que era para bater, para atirar e chegou até a bater no seu comparsa, sendo que chegou inclusive a colocar a arma na cabeça da depoente e novamente dizia “cadê o ouro, cadê o ouro ou você vai morrer”; Que no começo do roubo, um deles estava com as duas armas e depois o mais violento já pegou a arma e falou para o comparsa dele, que ele não era homem e não sabia fazer assalto, fazendo tudo isso na frente de uma criança de oito anos; Que a mãe da depoente é idosa e um tio é deficiente físico, surdo, sendo que ele também foi agredido por muitas vezes, porque não escutava e não ouvia as ordens dos assaltantes, sendo que depois eles amarraram todos; Que eles agrediram fisicamente todos, em maior parte a depoente, porque ele a apertava muito; Que eles levaram ouro que a depoente tinha guardado e o que ela

usava; Que o prejuízo deve ter sido em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); Que dias antes do roubo, três pessoas entraram com um Celta preto dentro da garagem do carro e eles disseram que tinham parado no local, porque estava chovendo e o carro não conseguia andar, sendo que a depoente disse que estava no telefone e ouviu um deles ainda dizer “molhou – molhou – vamos embora, não vai dar certo”, sendo que logo depois, a depoente ainda disse para eles que era para retirar o carro, porque o pai dela estava chegando e ia entrar na garagem e então eles saíram; Que afirma que fez o reconhecimento na Delegacia e fez isso pessoalmente, sendo que ficou atrás de um vidro e de outro lado, estava o homem que a assaltou e mais outras pessoas, sendo que reconheceu quem a assaltou e não teve dúvidas em fazer isso, sendo que tinha mais de cinco pessoas e no meio deles estava quem a assaltou e então reconheceu ele, ou seja, apenas um; Que passou para a polícia a existência do Celta preto, pois ele estava arranhado do lado e não tinha a manopla do
cambio
; Que o roubo durou em torno de 40min; Que até hoje as consequências do crime são sentidas, porque ficou traumatizada e foi embora da casa, sendo que sua filha até hoje está apavorada, pois para ela tudo é assalto e, inclusive
esta
sendo necessário fazer um acompanhamento psicológico com ela; Que eles subtraíram bens de todos, da depoente, de sua mãe, de seu tio e da sua filha, sendo que desta, eles não conseguiram pegar os brincos, apesar de puxarem ao ponto de infeccionar as orelhas dela; Que um deles estava com boné, bermuda e com camisa do Flamengo, o outro estava bem vestido e tinha o braço, no caso, meio braço, todo tatuado, desde a mão, até o início da camisa e era bem tranquilo; Que o outro pelo que se recorda, ele tinha uma tatuagem na perna; Que o mais calmo, era moreno claro, com a tatuagem no braço e o outro era um moreno mais escuro, mas não chegava a ser negro; Que na hora do roubo, entraram esses dois, pelas imagens das câmeras foi possível ver que tinha mais dois homens e uma mulher que ajudaram a dar fuga; Que o que reconheceu na Delegacia, era o mais nervoso e ele tinha uma tatuagem na perna direita.

Testemunha Nilton Nunes dos Santos Filho – Investigador de Polícia: Que teve um roubo na Avenida Brasil e obtiveram as informações de que os réus tinham envolvimento, salientando que eles
são vizinhos, sendo que obtiveram as imagens de um Celta preto utilizado no roubo e que possuía uma lanterna quebrada; Que fizeram campana na casa do Jackson, onde o veículo estava parado em frente e quando ele chegou ao local com o seu pai, fizeram a abordagem, sendo que houve um tumulto nesse momento e após acalmar os ânimos, o pai dele foi até a casa dele e pegou a chave do carro, sendo o veículo conduzido até a delegacia e, após perícia, foi constatado que era o carro das imagens, sendo que o detalhe seria uma lanterna quebrada; Que as vítimas reconheceram os dois acusados por meio fotográfico e pessoalmente; Que na abordagem, o Jackson disse que não emprestou o carro para ninguém e que teria comprado o veículo recentemente, contudo, mesmo perguntando para ele quem seria ele, não soube indicar; Que depois disse que teria comprado em um ferro velho na Lions Internacional, onde também não encontraram o referido local; Que no que tange ao Patrik, afirma que as vítimas também o reconheceram após olharem o livro das fotografias, sendo que elas o reconheceram sem sombra de dúvidas, assim como também aconteceu com o réu Jakson; Que também foi feito o reconhecimento pessoal, o qual também foi positivo, contudo, não se lembra de como ele foi feito exatamente; Que não recuperaram nenhum dos objetos subtraídos com os acusados, contudo, as investigações prosseguiram e então lograram êxito em recuperar uma televisão em posse de terceiros, mas não se recorda se haviam algum vínculo com os acusados.

Testemunha Patric Oliveira dos Santos – Investigador de Polícia: Que se recorda do caso, porque ele foi bem complexo, mas trabalhou nele, o qual se trata de um roubo acontecido em 19/10/2021, onde dois suspeitos entraram em uma residência e levaram joias, celulares e televisão, sendo que usaram um Celta de cor escura para transportar os produtos; Que começaram a investigar e chegaram
a
conclusão que o carro poderia ser do Jakson; Que em um dia quando ele estava chegando em casa, fizeram então a detenção dele e o conduziram para delegacia; Que no local, as vítimas reconheceram o carro e uma delas disse que dias antes, houve uma tentativa de roubo no local, onde usaram esse mesmo veículo, e então, como ela já tinha visto o carro por duas vezes; Que já o Jakson, a vítima reconheceu como sendo a pessoa que esteve na tentativa e inclusive foi quem teria dito “molhou, molhou, vaza”; Que já o Patrik, foi montado um álbum de fotografias com oito suspeitos e ele era o último, sendo que as vítimas o reconheceram e inclusive disseram que ele era o mais violento; Que posteriormente recuperaram um aparelho televisor, que estava em posse de terceiros; Que afirma que as imagens do carro foram submetidas a perícia e elas apontam para o sentido de que o carro era o mesmo usado na prática do crime, indicando inclusive um detalhe de uma lanterna que estava faltando e do para-choque; Que os réus eram conhecidos e moram no mesmo bairro, ou seja, moram próximos, inclusive eles não negam que se conhecem, sendo que eles tinham histórico criminoso, o Jakson por roubo e o Patrik por tráfico de drogas; Que o indivíduo tatuado que participou do roubo, não foi localizado; Que o Patrik foi o outro indivíduo que entrou na residência, juntamente com o indivíduo tatuado, conforme informação repassada pela vítima; Que pelas imagens não foi possível identificar as pessoas
que ajudaram os dois que ingressaram na casa, mas é certo que tinham mais pessoas.

Testemunha Juliano Gomes da Silva – Investigador de Polícia: Que após o fato, a equipe iniciou as diligências e receberam a informação de que o Celta estaria no Bairro Lúcia Maggi e, então fizeram campana e viram o Jakson chegando e por isso abordaram ele, sendo que ele negava a propriedade do carro, mas a chave do carro estava na casa dele; Que se lembra também que conseguiram recuperar uma televisão do roubo com a pessoa do Marlon; Que o Patrik foi reconhecido pela vítima por meio fotográfico; Que não se recorda quanto tempo depois obtiveram a informação de onde o veículo estava, mas que se passaram alguns dias e foi por meio de trabalho investigativo; Que aduz novamente que o veículo estava em frente
a
casa do Jakson e o conduziram para a Delegacia, mas não tem certeza se a vítima o reconheceu.

Sobreleva registrar ainda que, em sede inquisitorial, a vítima
Hallissa
reconheceu pessoalmente o réu Jakson, como sendo o indivíduo que esteve uns dias antes, na frente da sua residência, como passageiro de um veículo Celta, de cor preta, conforme denota-se do termo de pág. 26 – ID 73047109, cujo veículo a citada vítima também reconheceu, como sendo o mesmo que foi apreendido em posse do mencionado réu, consoante termo de pág. 29 – ID 73047109, bem como, verifica-se ainda que a vítima
Hallissa
também reconheceu o acusado Patrik na delegacia, mas por meio fotográfico, como sendo um dos indivíduos que entrou na sua residência e executou o roubo, conforme termo de pág. 31 – ID 73047109, CONTUDO, os aludidos reconhecimentos de pessoas não foram confirmados em Juízo de forma satisfatória, tendo em vista que, durante a instrução probatória, a vítima
Hallissa
foi submetida ao procedimento de reconhecimento pessoal, ocasião em que ela NÃO reconheceu nenhum dos acusados, consoante se extrai do termo acostado no ID 89445770 e mídias constantes no ID 89633007, circunstância idêntica ocorrida com a vítima

Magna, que de igual modo, ao ser submetida ao procedimento de reconhecimento pessoal, NÃO reconheceu nenhum dos acusados em Juízo, logo, não é possível utilizar somente os reconhecimentos realizados em sede inquisitorial, para sustentar um édito condenatório em face dos mencionados réus, vez que isso encontra barreira intransponível, no que dispõe o art. 155, do CPP.

Ademais, verifica-se dos autos que as provas de autoria no presente caso, em desfavor do réu Jakson, se baseiam exclusivamente no fato do veículo Celta, de cor preta, utilizado na prática delitiva, ter sido apreendido em sua posse, alguns dias após o roubo ora em apuração, quando ele estava estacionado na frente da residência do citado réu, PORÉM, convém reiterar que, nenhuma das vítimas reconheceu o acusado Jakson em Juízo, como sendo um dos autores do roubo ora em apuração, aliado ao fato de que, nenhum dos objetos subtraídos das vítimas foram localizados na posse do réu, além do mais, denota-se dos autos que o veículo utilizado na prática delitiva, não foi apreendido logo após os fatos (apreensão ocorreu 07 dias após
o roubo) e, apesar do réu Jakson não ter logrado êxito em comprovar a data exata da sua aquisição, pois em Juízo informou que adquiriu o aludido veículo no dia 01/11 e, já na delegacia, informou que foi no dia 23/10, fato que gera suspeita, posto que não acostou nenhum documento que comprovasse a aquisição do veículo, contudo, verifica-se dos autos, que o indivíduo apontado pela defesa técnica nos
ID’s
85689066, 85689067 e 85689068, como sendo o vendedor do veículo ao réu Jakson, possui considerável semelhança com o mencionado réu, circunstância que, a meu ver, acarreta o surgimento da dúvida e fragiliza o acervo probatório, diante da evidente possibilidade da vítima
Hallissa
ter se confundido no reconhecimento realizado em sede inquisitorial.

Deste modo, verifica-se que as provas de autoria carreadas aos autos, em desfavor dos réus Jakson e Patrik, são deverás frágeis para subsidiar um édito condenatório em seu desfavor, pois reafirmo que, elas se baseiam apenas no fato do veículo do réu Jakson ter sido utilizado na prática delitiva, CONTUDO, convém salientar que, os reconhecimentos realizados na delegacia, não foram ratificados em Juízo, pois nenhuma das vítimas reconheceu os acusados, durante o procedimento de reconhecimento pessoal, aliado ao fato de que, nenhum dos objetos subtraídos das vítimas foram localizados em posse dos réus, além do mais, é imperioso ressaltar que, o veículo utilizado na prática delitiva, não foi apreendido em posse do acusado Jakson logo após os fatos e, quando foi apreendido, estava estacionado em frente a sua residência e não escondido, portanto, o que se pode afirmar é que se a dúvida resplandece e ofusca a acusação, não havendo prova segura da autoria delitiva produzida em Juízo, impondo-se assim que se absolvam os denunciados, desta forma têm se decidido, senão vejamos:

[...]

Ademais, ninguém pode ser condenado com fundamento em indícios, conjecturas ou suspeitas, como se verifica no caso
sub-judice
, vez que a condenação exige prova plena, inconteste em que se arrime.

Verifica-se que há demasiada fragilidade das provas, impondo-se desta forma a absolvição com fincas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, ainda que os réus Jakson e Patrik tenham eventualmente participado da prática do crime de roubo ora em apuração, em virtude da precariedade das provas e das contradições existentes nos autos, não me resta outra alternativa a não ser julgar improcedente a presente ação penal.

[...]

Vê-se, portanto, que
malgrado haja elementos indiciários
evidenciando
a prática delitiva em questão pelo
apelado
, notadamente o
seu
reconhecimento
por parte das vítimas
na fase extrajudicial
e
da apreensão, em
seu
poder,
do veículo utilizado na
empreitada criminosa
,
as
ofendidas

Hallisa
e Magna,
na fase judicial
, sob a égide do contraditório
e da ampla defesa
, ao serem submetidas ao procedimento de reconhecimento pessoal, não reconhecerem nenhum dos
acusados
como sendo o autor do roubo
.

Somado a isso
, o automóvel empregado na execução do crime não foi apreendido na posse do apelado logo após aos fatos, mas apenas depois de
sete
dias, impingindo dúvidas sobre a propriedade do veículo,
eis
que
ele
aduziu que
o
teria adquirido
no dia

1º de novembro de
2021, isto é, após o cometimento do delito
. Ademais, merece registro
que nenhum dos objetos subtraídos das ofendidas foi localizado em poder
do
insurgido
.

Nesse contexto,
a versão apresentada pelo apelante em relação ao apelado não foi
corroborada

pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo
, pois,
suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Diante disso,
deve prevalecer a concatenação
das provas
realizada
s
pelo
prolator da sentença
que

absolve
u
o apelado
, na medida em que
os elementos indiciários que, de início, serviram de base à
persecutio
criminis
, durante a instrução, não se confirmaram, inviabilizando
a
condenação
pretendida pelo Ministério Público
.

Isso porque,
como se sabe,

m
eros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente,
em
absolvição,
porquanto
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do
agente
, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais, não se pode olvidar que
um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o
agente
, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez,
Corte de Justiça,
em relação ao tema deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2º, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS) – PRETEND
IDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO – RECURSO PROVIDO.
A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo
”
.

(N.U 0000337-88.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.
Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2022).
Destacamos

Posto isso, em
cons
on
ância
com o
parecer
da
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo

íntegra a sentença que absolveu
Jakson dos Santos Pereira
da imputação do crime
de
roubo circunstanciado praticado em concurso formal
, capitulado no
art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, c/c art. 70 do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023